Tribunal: TJPA
Processo: 0020609-08.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020609-08.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIS GUILHERME MESSIAS SANCHES, JOAO AUGUSTO MESSIAS SANCHES, MARILEA FERREIRA SANCHES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 267, § 1º DO CPC ANTIGO. DESCUMPRIMENTO DA DETRMINAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Parte autora foi intimada pessoalmente para apresentar manifestação quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC ANTIGO.
Injustificadamente não cumpriu as diligências que lhe incumbiam.

2.

Extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida em desfavor de LUIS GUILHERME MESSIAS SANCHES E OUTROS, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 467, II, do CPC ANTIGO.

Em suas razões, o apelante alegou, em resumo, que a extinção é indevida. Afirma que não houve a intimação dos novos advogados habilitados para manifestar interesse no prosseguimento do processo e que nunca houve ausência de interesse no feito. Afirma que havia petição quanto ao prosseguimento. Também alegou que a extinção é desproporcional e bastante gravosa. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito.

Entendo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, conforme determina o art. 267, II do CPC.

Em consulta ao processo, observa-se que, em 06 de maio de 2009, foi proferido despacho (ID. 1462996) com a seguinte determinação:

“III - Intime-se o requerente, BANCO DO BRASIL S/A, por carta com aviso de recebimento (AR), na forma do art. 238, parágrafo único, c/c o art. 267, III, ambos do Código de Processo Civil, a fim de que, no prazo de 48h00 (quarenta e oito horas), manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito e, consequentemente, arquivamento dos autos;”

O recorrente foi devidamente intimado do despacho por seus advogados, através diário de justiça
. No entanto, permaneceu inerte.

Em seguida, em 01/07/2009, novos advogados do autor apresentaram petição nos autos, requerendo apenas habilitação e vista. Não houve pedido de prosseguimento, como alega o apelante.

Decorridos quase 02 (dois) anos, em 28/06/2011, após declaração de suspeição do magistrado, a juíza que recebeu os autos proferiu decisão (ID. 1462998) determinando apenas o cumprimento do item III do despacho do ID. 1462996:

“Cumpra-se o item III do despacho de fis. 39. Intime-se. Cumpra-se.”

Observa-se que a juíza não determinou a realização de nova publicação, uma vez que a publicação anterior foi válida. Foi determinada apenas a intimação pessoal da parte autora.

Logo após, foi expedida uma intimação pessoal ao requerente (ID. 1462998, página 05) para
manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 267, § 1º do CPC
.

A parte requerente foi intimada pessoalmente, em 28/03/2012, conforme aviso de recebimento juntado no ID nº 1462998, página 07. Contudo, mais uma vez manteve-se inerte.

Neste sentido, constatou-se a falta de interesse da parte, vez que deixou de cumprir as diligências que lhe incumbiam, a fim de resguardar o regular andamento processual.
Decorridos mais de 03 meses, sem qualquer manifestação
, não restou alternativa ao juízo de primeiro grau, senão a extinção do feito.

O apelante também argumenta que a extinção do feito é desproporcional, por ser bastante gravosa.
Entretanto, manteve-se inerte por duas vezes, descumprido a determinação judicial sem qualquer justificativa.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito, modificando apenas a sua fundamentação, para constar o § 1º do art. 485 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2024